Tribunal: TJMT
Processo: 1001316-74.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001316-74.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIENE MENDES DA SILVA - CPF: 580.829.721-49 (RECORRENTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. FÉRIAS DE 45 DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA SOBRE TODO O PERÍODO DE FÉRIAS E NÃO APENAS SOBRE 30 DIAS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 50/1998. IRDR TJMT – TEMA Nº 04. SÚMULA 20 DA TURMA RECURSAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por professora efetiva da rede estadual de ensino contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento do terço constitucional apenas sobre 15 (quinze) dias de férias não adimplidos, referentes ao período imprescrito de 2021 a 2024, embora reconhecido o direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias previstos em lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a professora efetiva da rede estadual de ensino do Estado de Mato Grosso faz jus ao pagamento do adicional de um terço constitucional incidente sobre o período integral de 45 (quarenta e cinco) dias de férias ou apenas sobre 15 (quinze) dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar Estadual nº 50/1998 assegura ao professor da educação básica o gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, distribuídos entre o término do primeiro semestre e o encerramento do ano letivo.

4.

A mesma legislação prevê o pagamento automático do adicional de um terço da remuneração correspondente ao período de férias, sem restringir sua incidência a apenas parte dos dias usufruídos.

5.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do IRDR – Tema nº 04, firmou tese no sentido de que o adicional de um terço deve incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias dos professores da educação básica que exercem atividades em sala de aula.

6.

A Súmula nº 20 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso consolida o entendimento de que o adicional de férias do professor deve incidir sobre todo o período de 45 dias, observada a legislação estadual.

7.

A sentença recorrida apresenta contradição interna ao reconhecer o direito às férias de 45 dias, mas limitar a condenação ao pagamento do terço constitucional apenas sobre 15 dias, em desacordo com a legislação e a jurisprudência vinculante.

IV. DISPOSITIVO

5.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

- RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto em face da sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR O ESTADO DE MATO GROSSO a pagar à parte autora o valor correspondente ao terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias de férias não adimplidos referente ao período imprescrito de 2021 até 2024, excetuadas eventuais verbas pagas ao mesmo título, acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021, e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021”.

A Reclamante é professora efetiva da rede estadual de ensino e visa o recebimento do terço constitucional sobre o período integral de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, conforme previsto na Lei Complementar Estadual nº 50/1998.

Em suas razões recursais, sustenta que a sentença merece reforma, pois o juízo a quo reconheceu o direito ao terço constitucional apenas sobre 15 (quinze) dias de férias, quando deveria ter reconhecido sobre o período integral de 45 (quarenta e cinco) dias, conforme estabelecido na legislação estadual e no entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgamento do IRDR - Tema nº 04.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da sentença, alegando que não há contradição na decisão recorrida.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001316-74.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Luciene Mendes da Silva

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/02/2026 (Plenário Virtual)

- V O T O

Colendos pares;

Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir se a Recorrente, professora efetiva da rede estadual de ensino, tem direito ao pagamento do terço constitucional sobre o período integral de 45 (quarenta e cinco) dias de férias ou apenas sobre 15 (quinze) dias, como reconhecido na sentença.

Pois bem. A Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso é disciplinada pela Lei Complementar nº 50/1998, que, em seus artigos 54 a 56, dispõe:

Art. 54.

O professor
e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

(...)

Art. 55.
Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

Desta forma, há previsão legal de pagamento de férias, acrescidas do terço constitucional aos servidores que exercem atividade de professor na rede pública estadual.

Logo, como a Lei Complementar nº 50/1998 dispõe que o Professor tem direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, assim como a garantia de um terço de remuneração sobre esse período de férias, de modo que o pagamento relativo ao terço constitucional deve incidir sobre todo o período férias usufruído pelos profissionais do magistério.

A respeito da matéria discutida nestes autos, a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), Des. Luiz Carlos da Costa, suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos PJe n. 1002789-40.2021.8.11.0000, em decisão colegiada proferida em 15/04/2021, disponibilizada em 23/04/2021, ADMITIU o processamento do IRDR- Tema 4, sendo fixada a seguinte tese jurídica:
“estabelecer se os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei”.

Em 22/10/2021 a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou o mérito do IRDR - TEMA n.04, sendo firmada a seguinte tese jurídica:

A) OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, E
OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, FAZEM JUS A QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 54, I E § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 50, DE 1º DE OUTUBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 104, DE 22 DE JANEIRO DE 2002;
E

B)
O ADICIONAL DE UM TERÇO DEVE INCIDIR SOBRE OS QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS
PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA
, BEM COMO PARA OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO;

Nesse mesmo sentido é o disposto na Súmula 20 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso,
in verbis: “
O servidor público no cargo de professor faz jus ao adicional de férias incidente sobre todo o período de 45 dias, não somente sobre trinta dias, observada a legislação do ente estatal respectivo”.

Desta forma,
como o autor exerceu a sua atividade dentro da sala de aula, faz jus a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002.

Analisando os autos, verifico que a própria sentença recorrida reconheceu o direito da Recorrente às férias de 45 (quarenta e cinco) dias e fundamentou adequadamente esse direito com base na legislação estadual e na jurisprudência consolidada. No entanto, ao fixar a condenação, limitou o pagamento do terço constitucional apenas aos 15 (quinze) dias não adimplidos, o que configura evidente contradição com a fundamentação apresentada e com o entendimento firmado no IRDR - Tema nº 04.

Assim, entendo que a sentença merece reforma para reconhecer o direito da recorrente ao pagamento do terço constitucional sobre o período integral de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, conforme estabelecido na legislação estadual e no entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
condeno
o Recorrido ao pagamento do terço constitucional sobre o período integral de 45 (quarenta e cinco) dias de férias da recorrente, referente ao período de 2021 a 2024, excetuadas eventuais verbas pagas ao mesmo título, mantidas os demais termos da sentença quanto aos índices de correção monetária e juros de mora.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026